Tribunal: TJES
Processo: 5013144-47.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013144-47.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO VASCONCELOS PRADO e outros (3)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5013144-47.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
ANTONIO VASCONCELOS PRADO, ALESSANDRA VASCONCELOS PRADO PEREIRA, JOSE VASCONCELOS PRADO, SERGIO VASCONCELOS PRADO.

RECORRIDO
S
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FUNERARIA SANTA URSULA EIRELI.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelos Recorrentes é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária aos Recorrentes.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TROCA DE CADÁVER EM HOSPITAL PÚBLICO. GESTÃO TRANSFERIDA PARA FUNDAÇÃO COM PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO ESTRITO (FUNERÁRIA). ART. 5º, II, DA LEI Nº 12.153/2009. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
ANTÔNIO VASCONCELOS PRADO, ALESSANDRA VASCONCELOS PRADO PEREIRA, JOSÉ VASCONCELOS PRADO E SÉRGIO VASCONCELOS PRADO
em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, IV e VI, do CPC). A demanda originária visa à condenação do Estado do Espírito Santo e da Funerária Santa Ursula LTDA - ME ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de falha que resultou na troca indevida do cadáver da genitora dos recorrentes, ocorrida nas dependências do Hospital Estadual Doutor Dório Silva.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se resta configurada a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo pelos danos narrados, considerando que a gestão do hospital foi transferida para a Fundação iNOVA Capixaba; e (ii) saber se é cabível a manutenção de pessoa jurídica de direito privado estrito (funerária) no polo passivo de demanda ajuizada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Analisa-se, primeiramente, a legitimidade do ente público. Extrai-se dos autos que o Hospital Estadual Doutor Dório Silva, local onde ocorreu o evento danoso noticiado, encontra-se sob a gestão da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado e autonomia administrativa.

4. Verifica-se que, diante da natureza jurídica de direito privado da gestora, os atos praticados por seus prepostos no âmbito do nosocômio atraem, em regra, a sua responsabilização direta. Remanesce ao Estado do Espírito Santo, em casos tais, a responsabilidade meramente subsidiária, a qual encontra-se condicionada à prévia e inequívoca demonstração de omissão no dever de fiscalização. Ausente tal comprovação na espécie, afigura-se escorreita a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
do ente estadual.

5. Observa-se, outrossim, a manifesta incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar o feito em relação à Funerária Santa Ursula LTDA - ME. O rol do art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.153/2009 é estritamente restritivo e não admite a figuração de pessoas jurídicas de direito privado estrito no polo passivo das lides atinentes a este microssistema fazendário.

6. Denota-se, nesta senda, que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto, não comportando a pretensão recursal o condão de infirmar as sólidas premissas terminativas estabelecidas pelo juízo de origem.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.
Suspende-se a exigibilidade de tais verbas, contudo, em virtude da gratuidade da justiça outrora deferida (art. 98, § 3º, do CPC)
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)